Tribunal: TJMT
Processo: 1026643-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026643-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO REFORMADA – ART. 292, II E § 2o, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE LITIGIOSO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DIFERENÇA ENTRE O DESCONTO ATUAL E O PERCENTUAL LEGAL DE 30% – FIXAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente discutido no processo, sendo incabível sua fixação com base na soma integral dos contratos firmados, quando o pedido se restringe à modificação das condições de pagamento, sem impugnação à validade ou existência dos contratos.

Em ações de superendividamento fundadas na Lei no 14.181/2021, cuja pretensão limita-se à redução dos descontos mensais para até 30% da remuneração líquida, o valor da causa deve corresponder à diferença mensal entre o valor descontado e o percentual legal, multiplicado por 12, nos termos do art. 292, II c/c § 2o, do Código de Processo Civil.

A manutenção do valor global dos contratos como valor da causa pode acarretar distorções no recolhimento de custas processuais e fixação de honorários advocatícios, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da causa deve considerar o montante controvertido, e não a totalidade das dívidas, quando o pedido é de revisão parcial de encargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S. A. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) no 1002396-98.2024.8.11.0004, apresentado por ARNALDO JACOB MUCHEL rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentado pelo banco recorrente

Em suas razões, o agravante sustenta que houve equívoco na aplicação do art. 292, II, do Código de Processo Civil, pois o valor da causa não deve corresponder à soma integral dos contratos de empréstimo listados na inicial, mas sim ao valor controvertido, qual seja, a diferença entre o montante efetivamente descontado mensalmente e o valor que o autor entende suportável (30% da remuneração líquida).

Ressalta que a indevida manutenção do valor elevado impacta diretamente no recolhimento das custas e no arbitramento de honorários advocatícios, além de representar distorção quanto à real pretensão resistida.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida para que o valor da causa seja ajustado para R$35.464,44, nos termos do art. 292, II, c/c § 2o, do CPC.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 306109880).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 306752559).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 311149377).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Na origem, o agravado ajuizou ação pleiteando a repactuação de diversas dívidas decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados com diversas instituições financeiras, incluindo o ora agravante. Argumenta que a somatória dos descontos mensais compromete de forma excessiva sua renda líquida, tornando impossível a manutenção do mínimo existencial, conforme diretrizes da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requereu, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos mensais a 30% da remuneração líquida, e, ao final, a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas, caso frustrada a audiência conciliatória.

O juízo de origem, ao apreciar preliminar suscitada em sede de contestação, rejeitou a impugnação ao valor da causa, sob os seguintes fundamentos:

“Diante disso, revela-se adequada a quantificação do valor da causa na forma apresentada na petição inicial, por refletir com exatidão a extensão econômica da pretensão resistida, em consonância com a sistemática processual vigente e os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa.”

Contra essa decisão, o agravante insurge-se no presente agravo de instrumento sob os fundamentos já relatados.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do valor da causa em ação fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), cujo pedido principal consiste na repactuação judicial de dívidas, com fundamento no comprometimento da renda do autor para além do limite legal de subsistência.

A decisão agravada entendeu correto o valor atribuído na inicial, consistente na soma dos contratos indicados na exordial, sob o argumento de que refletiria a “extensão econômica da pretensão resistida”.

Entretanto, o raciocínio adotado pelo juízo de origem, embora bem articulado, não resiste à análise técnico-jurídica à luz da norma processual aplicável, notadamente o art. 292 do CPC, que estabelece:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso em apreço, a pretensão deduzida na inicial não visa a declaração de inexistência dos contratos, tampouco a sua anulação ou a inexigibilidade total das dívidas.

Ao revés, o autor reconhece os contratos, mas pleiteia a modificação das condições de pagamento, em especial a limitação do desconto mensal ao percentual legal de 30% da renda líquida.

Logo, o que se discute é tão somente a diferença entre o valor efetivamente descontado mensalmente e o montante que se pleiteia pagar, em conformidade com o limite legal.

Tal diferença corresponde, na prática, à “parte controvertida” dos atos jurídicos firmados entre as partes, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Segundo se extrai dos autos, o valor atualmente descontado do contracheque do autor a título de empréstimos consignados perfaz R$5.538,63, ao passo que a margem de 30% de seus vencimentos líquidos representa R$2.583,26. A diferença, portanto, é de R$2.955,37 mensais. Aplicando-se o disposto no § 2o do art. 292 do CPC, multiplica-se esse valor por 12 meses, resultando no montante de R$35.464,44.

Esse é, portanto, o real proveito econômico perseguido pelo autor, e o valor que efetivamente deve servir de parâmetro para fins de custas, competência e fixação de honorários, conforme o art. 292, § 3o, do CPC.

Não se pode perder de vista que a atribuição indevida de valor da causa acima do conteúdo patrimonial litigioso compromete não apenas a proporcionalidade das despesas processuais, como também pode conduzir a desequilíbrios no julgamento do mérito, ao distorcer a extensão da pretensão resistida e das consequências financeiras da demanda.

Com razão, o agravante destaca que a fixação indevida pode repercutir diretamente na eventual fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, onerando excessivamente a parte vencida além da real extensão da lide.

Ademais, é cediço que, em demandas de superendividamento, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, e não à soma dos contratos.

Trata-se de entendimento que encontra eco no próprio sistema do CPC, voltado à concretização dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para corrigir o valor da causa para R$35.464,44, nos termos do art. 292, II c/c § 2o do CPC.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer que o valor correto da causa na ação de origem é de R$35.464,44, nos termos do art. 292, II e § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025